Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-52.2020.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-52.2020.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOMAR LUIZ FICNER - CPF: 406.287.871-20 (EMBARGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA FICNER - CPF: 024.309.311-09 (EMBARGADO), KEYLLA CAROLINE FICNER - CPF: 028.535.221-05 (EMBARGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROZENEIDE ESTEVES FICNER (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI – PRESCINDIBILIDADE

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2 – Com exceção da questão atinente ao Cosseguro que não foi conhecida devido ao reconhecimento da inovação recursal, as circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acordão
objurgado, que julgou desprovida a Apelação.

3 – Conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

4 – Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

5 –
Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1000518-52.2020.8.11.0078)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
com o objetivo de sanar vícios no
julgamento da Apelação.

Inconformada, a Embargante alega a existência de omissão no v. Acórdão quanto: a) à alegação de cosseguro (seguro realizado por mais de duas seguradoras sobre o mesmo risco); b) ao limite máximo indenizável fixado na apólice securitária como R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); c) à ausência de responsabilidade da Seguradora em realizar baixa de gravame do veículo e restituição de parcelas do financiamento; e d) à parte final da Súmula nº 609 do STJ que dispõe sobre a demonstração de má-fé do segurado.

Aduz que o v. Acórdão violou os artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766 do Código Civil, porque a validade e a legalidade do contrato de seguro dependem diretamente da boa-fé do Segurado que não se mostra presente quando omite seu real estado de saúde, o que traz como consequência a perda do direito à indenização e requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

interpôs recurso de embargos de declaração com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo.

Revisitando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que, com exceção da questão do Cosseguro que não foi conhecida por se tratar de inovação recursal, as demais circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Apelo.

Com efeito, na decisão constou expressamente mencionado, em prejudicial de mérito, que a questão levantada no recurso sobre o Cosseguro não havia sido abordada na Primeira Instância, logo, não seria conhecida neste Sodalício por se tratar de inovação recursal.

Logo, inexistente a omissão apontada.

No que se refere ao limite máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), também, carece de razão a Embargante, pois está definido no Acórdão que ela não podia apresentar recusa à cobertura securitária pretendida pelos Embargados, e como expressamente apontado no voto:

Da leitura do item 3 - características do seguro (ID. 101985465 – Pág. 1), extrai-se que
a morte do segurado é fato gerador para a cobertura do saldo devedor do contrato de financiamento
, excetuadas as parcelas em atraso,
limitado ao valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
por contrato e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado/CPF.

Portanto, o que ficou definido foi o pagamento do seguro prestamista, conforme contratado.

Quanto à má-fé da segurada,
parte final do Enunciado Sumular nº 609 do STJ,
está claro e cristalino no Acórdão o seguinte:
“não há qualquer indício de prova de que a Segurada tinha ciência de que estivesse acometida de alguma doença, especialmente, câncer no pulmão, quando preencheu assinou a adesão ao seguro (IDs. 101985465 – Pág. 1 e 101985503). Com efeito, levando em consideração a documentação acostada ao processo, não há qualquer prova de que a de cujus, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora,
o que afasta a alegada má-fé da segurada
, eis que a boa-fé é presumida.”
(Sem destaque no original)
.

A questão foi devidamente analisada e expressamente exposta, não havendo plausibilidade na alegação de omissão.

A circunstância da boa-fé contratual foi abordada e, ao que se sabe, o julgador não está obrigado a falar expressamente sobre cada um dos artigos
187, 219, 422, 757, 765 e 766 do Código Civil citados pelo Embargante.

No que se refere à alegação de que não há menção no Acórdão acerca de sua responsabilidade em realizar baixa de gravame do veículo e restituir parcelas do financiamento, certo é que o julgado foi claro quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação civil e pelo dever de indenizar, além de trazer como resultado a manutenção incólume da sentença em todos os seus termos.

Não há falar em omissão.

Certamente a atitude reconhecida como ilícita deve reparar todos os danos sofridos em decorrência da negativa, inclusive, as prestações pagas, já que se os Embargados tivessem recebido a quitação do contrato, no limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) como pactuado, não teriam que desembolsar os respectivos valores.

Assim, como devidamente mencionado na sentença, a Embargante deve devolver os valores despendidos pelos Embargados na forma simples, já que a negativa não configura necessariamente sua má-fé.

No que se refere à baixa do gravame do veículo, os mesmos fundamentos alhures socorrem este ponto, pois não fosse a negativa, não teria havido atraso nos pagamentos, não haveria gravame, pois, o financiamento estaria quitado.

Portanto, mantida integralmente a sentença, todas as determinações nela contidas estão igualmente inalteradas.

As ressalvas alhures não inferem efeitos infringentes ao recurso, pois não alteram o resultado, visto que a sentença segue mantida em todos os seus termos, logo, não há que se falar em omissão.

Importante destacar, ainda, ser cediço que
o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou suas pretensões, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Além disso, há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras: os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como sua intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, por fim, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há omissão a ser sanada no v. Acórdão, resta claro concluir que a pretensão da Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Quanto aos artigos infraconstitucionais apresentados para prequestionamento, importante destacar que a falta de citação de dispositivo legal não acarreta omissão no julgado, o que importa é que a questão tenha sido devidamente analisada e fundamentadamente decidida.

Registra-se, ainda, que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por oportuno, destaca-se que já está superada a necessidade de se opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da regra do artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil, que assim prevê:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.

Ademais, repito, o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, pois omissão fica constada quando não analisado argumento que poderia, em tese, acarretar a alteração do entendimento do Juiz singular, o que não é o caso.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022